Tribunal: TJDFT
Processo: 0713976-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713976-41.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE JUPTER REZENDE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em respeito aos artigos 9o e 10 do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o julgamento do RE 114.005 (Tema 1.002), no prazo 5 dias. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator